Tribunal: TJES
Processo: 0008662-48.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008662-48.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0008662-48.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO ARREPENDIMENTO EFICAZ E DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal) e de falsa identidade (art. 307, do Código Penal), à pena total de 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão, 03 meses e 11 dias de detenção e 12 dias-multa, a serem cumpridos em regime semiaberto. A defesa recursal sustenta (i) a absolvição pelo crime de furto, por insuficiência probatória; (ii) o reconhecimento do arrependimento eficaz quanto ao crime de falsa identidade; e, subsidiariamente, (iii) a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento do arrependimento eficaz em relação ao crime de falsa identidade; e (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena do art. 16, do Código Penal, ao crime de falsa identidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade do furto encontram-se suficientemente demonstradas por meio do boletim unificado, do auto de apreensão, do auto de depósito e documentos do veículo, corroborados pelos depoimentos firmes e coerentes de dois policiais militares que presenciaram a posse injustificada do bem furtado e a tentativa de fuga do réu.
Os testemunhos prestados pelos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de veracidade e relevância probatória, não havendo qualquer elemento que indique parcialidade, especialmente diante da ausência de testemunhas em sentido contrário e da fragilidade da versão defensiva apresentada apenas na fase policial.
O crime de falsa identidade possui natureza formal e consuma-se com o simples ato de atribuir-se nome falso, sendo irrelevante a obtenção de vantagem ou o reconhecimento posterior da verdadeira identidade. A conduta do réu se consumou no momento em que forneceu nome falso aos policiais.
O arrependimento eficaz (art. 15, do CP) é inaplicável ao crime de falsa identidade, pois este já se consuma com a conduta inicial do agente, sendo irrelevante eventual retratação posterior.
A causa de diminuição de pena prevista no art. 16, do Código Penal, também é inaplicável ao crime de falsa identidade, uma vez que esse não possui conteúdo patrimonial, tutela a fé pública e não admite restituição ou reparação do bem jurídico lesado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 15, 16, 155,
caput
, e 307.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 08.03.2024;
STJ, REsp 2.083.968/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. 14.05.2025, DJe 02.06.2025;
TJES, ApCr 0013744-94.2019.8.08.0035, Rel. Des. Ezequiel Turíbio, j. 17.11.2021, DJES 29.11.2021.

Vitória, 11 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008662-48.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de
apelação criminal interposto por
Ramon Rodrigues
, inconformad
o
com a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Vila Velha (id. 13691064)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

[...] no dia 28 de junho de 2020, por volta das 19h59min, na Rua Jacinto Admiral [...], bairro Cobilândia, Vila Velha/ES, o denunciado RAMON RODRIGUES furtou a motocicleta marca HONDA, modelo CG 160 START, ano 2016, cor PRETA, placa OVF-5722, de propriedade da vítima CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EMANUEL LTDA-ME, conforme BU de fls. 12/14. Na mesma oportunidade, ao ser detido pelos policiais militares, o denunciado RAMON atribuiu a si nome falso, a saber, CLAÚDIO HENRIQUE MENDES.

Depreende-se da prova indiciária existente no presente caderno inquisitório, que no dia e horário dos fatos, a referida motocicleta, de propriedade da empresa/vítima, estava estacionada na Rua Jacinto Admiral, próximo à 3ª Cia do 4º BPM, quando o denunciado RAMON, aproveitando-se da ausência de vigilância, subtraiu o referido bem móvel e tentou se evadir do local empurrando a motocicleta.

Ocorre que, um transeunte, que não quis se identificar, flagrou a prática do crime perpetrado pelo denunciado RAMON e informou a uma guarnição policial que se encontrava próxima ao local, oportunidade em que os policiais militares lograram êxito em localizar e abordar o denunciado RAMON, quando ainda o mesmo estava empurrando a motocicleta supramencionada.
Assim que percebeu a aproximação policial, o denunciado RAMON tentou empreender fuga, mas foi alcançado pelo SD/PMES GOMES, oportunidade em que foi abordado e se identificou FALSAMENTE como CLAÚDIO HENRIQUE MENDES, atribuindo-se falsa identidade, bem como, ao ser indagado sobre a origem da motocicleta, não soube explicar. [...].

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada sentenciante condenou o apelante nas sanções do artigo 155,
caput
, e do artigo 307, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, bem como 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa,
valorados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo que vigorava à época delitiva, em regime inicial semiaberto.

Ao apresentar as
razões recursais
, no id. 13691075, a defesa
requer
a absolvição do acusado quanto ao crime de furto, em razão da insuficiência probatória. Por sua vez, postula o reconhecimento do arrependimento eficaz quanto ao crime de falsa identidade, pugnando pela exclusão da tipicidade do delito, nos termos do artigo 15, do Código Penal. Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16, do Código Penal, quanto ao crime previsto no artigo 307, do mesmo diploma legal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do
pleito absolutório
em relação ao crime de furto,
fundamentado
na
insuficiência probatória.

A
pós analisar detidamente os autos, vislumbro que a
materialidade
do crime
restou devidamente comprovada
nos autos físicos,
por meio
do
Auto de Apreensão de fl. 07, do documento referente aos Dados do Veículo de fl. 08, do Boletim Unificado de fls. 15/17, bem como pelo Auto de Depósito (veículo) de fls. 26/26-verso.

D
e igual modo, os elementos
constantes
nos autos também evidenciam a
autoria
deli
tiva
por parte do ora apelante, pelas razões que passo a dissertar.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, conforme transcrito em sentença:

O
POLICIAL MILITAR JOSÉ CARLOS DUTRA
em sede de audiência informou que estavam próximo ao DPJ realizando uma ocorrência, quando foram informados que havia um indivíduo empurrando uma motocicleta que poderia ser produto de furto. Que prosseguiram na direção apontada pelos populares, ocasião em que o encontraram e o abordaram. Que o acusado não soube explicar a origem da motocicleta, e não apresentou qualquer documentação do transporte. Que o acusado passou nome falso que foi constatado posteriormente no DPJ. Que o acusado estava empurrando a motocicleta no momento da abordagem.

O
POLICIAL MILITAR LUCAS GOMES DA SILVA
declarou durante o ato que trabalha em Viana, porém no dia em questão estava temporariamente na Delegacia de Cobilândia pois estavam reformando o DPJ de Cariacica. Que estavam realizando uma ocorrência próximo ao Batalhão, quando um popular informou que uma motocicleta havia acabado de ser furtada. Que imediatamente foram em direção para tentar realizar a abordagem do acusado. Que o acusado tentou se evadir, largando inclusive a motocicleta para se desvencilhar da abordagem, mas lograram êxito em efetuar a abordagem do acusado. Que no momento da aborda
gem
o acusado
p
assou nome falso; que foi constatado no DPJ. Que verificaram que o acusado não tinha condições de ter uma motocicleta pois aparentava ser morador de rua. Que o acusado não soube explicar a origem da motocicleta quando questionado. Que constataram no DPJ que o acusado já possuía um mandado de prisão em aberto. Que o acusado estava sozinho e empurrando a motocicleta. Que os populares estavam bem agitados pois claramente o acusado estava furtando o transporte. Que confirmou sua assinatura no depoimento prestado em sede policial.

ALDO MARCOS DE SOUZA
, na qualidade de vítima, respondeu: Que teve um problema com uma motocicleta em 2020; que não se recorda de ter recuperado a motocicleta na Delegacia, mas que reconhece sua assinatura as fls. 26 verso; que não se recorda como a motocicleta saiu da sua posse para precisar ir até a Delegacia; que se recorda da placa da motocicleta; que era dono de uma autoescola, conhecida como CFC Emanuel no centro de Vitória; que a autoescola não é mais de sua propriedade; que essa motocicleta pode ter sido tomada de algum instrutor de trânsito e deve ter ido até a Delegacia apenas para liberar o veículo.

Diante dos depoimentos prestados acima, verifica-se devidamente comprovado o crime de furto
praticado pelo apelante, ressaltando-se que uma pessoa que viu o réu subtraindo a motocicleta avisou imediatamente os policiais militares, que, prontamente, localizaram o acusado empurrando o veículo subtraído.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram
da prisão do apelante
, meu entendimento, assim como o deste e. Tribunal de Justiça, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente
quando
são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha “perdido” e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III – Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV – Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Lado outro, o acusado, ouvido tão somente em esfera policial, negou o delito (fl. 45 dos autos físicos), ao declarar que “
estava vigiando as motos e os policiais inventarem que estaria tentando furtar a moto; que por ser usuário de drogas, forjaram o flagrante para o tirar da rua [...]
”.

Nesse ponto, ressalto que a
versão do réu encontra-se isolada, visto que, além de ter sido visto
por populares
quando praticava o crime de furto, foi abordado pelos policiais militares justamente no momento em que estava empurrando a motocicleta produto d
o ilícito
, não sabendo, em tal momento, explicar a origem do bem, tampouco apresentou qualquer documentação.

Portanto, estando devidamente comprovada a autoria delitiva de Ramon Rodrigues quanto ao crime de furto, previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal, é inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Prosseguindo, a defesa
postula o reconhecimento do arrependimento eficaz quanto ao crime de falsa identidade, pugnando pela exclusão da tipicidade do delito, nos termos do artigo 15, do Código Penal.
Subsidiariamente, almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16, do Código Penal.

S
obre ta
is
instituto
s
, o Código Penal prevê o seguinte:

Desistência voluntária e arrependimento eficaz

Art. 15.
O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou
impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

Arrependimento posterior

Art. 16 -
Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

[...] o crime de falsa identidade tutela a fé pública na individuação pessoal, ou seja, a confiança que se tem, nas relações públicas ou privadas, quanto à identidade, à essência, ao estado civil ou outra qualidade juridicamente relevante da pessoa. 6. O tipo penal do art. 307 do CP exige a prática de uma conduta comissiva, animada pela vontade consciente de atribuir-se ou atribuir a outrem a falsa identidade. Além disso, necessária a finalidade específica de obter, para si ou para outrem, vantagem de qualquer natureza ou, ainda, de causar dano a alguém. 7.
Contudo, de acordo com a doutrina remansosa sobre o tema, a efetiva obtenção da finalidade perseguida pelo agente é irrelevante para a configuração típica, em razão da natureza formal do crime. Assim, como já sustentava Nélson Hungria em meados do século passado, consuma-se o crime com o simples fato da atribuição de falsa identidade, independentemente de ulteriores consequências
. 8.
A retratação posterior do agente quanto à sua identidade ou a verificação da real identidade pelo destinatário da declaração, em seguida ao ato, não afastam atipicidade da conduta, nem justificam a aplicação do instituto do arrependimento eficaz, pois o crime do art. 307 do CP já se encontra consumado
[...]
(STJ; REsp 2.083.968; Proc. 2023/0234917-5; MG; Terceira Seção; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 14/05/2025; DJE 02/06/2025).

Dito isso,
i
n casu
, das provas citadas, restou devidamente comprovado que o acusado, após ser abordado em flagrante pelo crime de furto, passou nome falso aos agentes públicos, o que foi constatado somente na Delegacia de Polícia posteriormente, ressaltando-se, inclusive, que, nos depoimentos dos policiais em esfera investigativa (fls. 43/44 dos autos físicos), ambos referiram-se ao acusado Ramon Rodrigues como Cláudio Henrique Mendes, nome falso por ele fornecido.

Logo, conforme o entendimento jurisprudencial
supra
citado, o crime previsto no artigo 307, do Código Penal, possui natureza formal, consumando-se com o simples fato da atribuição falsa, não se aplicando, desse modo, o instituto do arrependimento eficaz (art. 15, do Código Penal), eis que retratação posterior pelo agente ou a verificação de sua real identidade não afastam a tipicidade do delito, eis que já consumado anteriormente.

Por sua vez, também não é possível reconhecer o arrependimento posterior, de modo a se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 16, do Código Penal, visto que o crime de falsa identidade, como dito, é formal, bem como ressalta-se que o bem tutelado é a fé pública, de modo que não possui efeitos patrimoniais, não podendo incidir tal minorante.

No mesmo sentido, já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 E 307 DO CP. ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16 DO CP). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Tratando-se de crime formal contra a fé pública que não possui efeitos patrimoniais (art. 307 do CP - falsa identidade), não é possível aplicar o arrependimento posterior (art. 16 do CP) ao caso. Doutrina e jurisprudência do STJ, do TJES e de outros tribunais.
2. Assiste razão à defesa e ao Ministério Público, pela necessidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, consoante jurisprudência consolidada (RESP 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013, Tema Repetitivo nº 585). 3. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJES; APCr 0013744-94.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ezequiel Turibio; Julg. 17/11/2021; DJES 29/11/2021).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso defensivo interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 11 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)